Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acostou-se ofício da COORPRE no ID: 41792976. Juntou-se no expediente a decisão de ID: 41792977, na qual a COORPRE encaminha a este juízo o pedido de cancelamento do Precatório de n. 0716989- 05.2022.8.07.0000, haja vista a notícia de duplicidade na expedição de precatório com o mesmo objeto (Precatório n. 0700808-60.2021.8.07.0000). No ID: 43958394, o exequente requerer a juntada das principais peças do processo no 0017589-65.2002.8.07.0001 para fins de instruir a decisão sobre litispendência/coisa julgada quanto à substituída IZABEL DIAS QUIRINO. Informou que foi proferida decisão no mencionado processo para que seja cancelado o precatório litispendente de n. 0700808-60.2021.8.07.0000. No ID: 47203451, exequente requerer a juntada da cópia da decisão proferida nos autos do PCT 0700808-60.2021.8.07.0000. Intime-se o Distrito Federal quanto aos documentos apresentados pelo exequente. Brasília, 12 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador